Tribunal: TJPA
Processo: 0866016-37.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866016-37.2022.8.14.0301

APELANTE: CSAP - COMPANHIA SUL AMERICANA DE PECUARIA S.A., COMPANHIA SUL AMERICANA DE PECUARIA LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. SÚMULA 166/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS NA ADC 49. EFICÁCIA PROSPECTIVA A PARTIR DE 01/01/2024. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária ajuizada por contribuintes do ICMS, objetivando o reconhecimento da não incidência do imposto nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade.

2. O juízo de origem reconheceu a tese firmada pelo STF na ADC 49 quanto à não incidência do ICMS, mas entendeu que a modulação de efeitos restringiria sua aplicação aos processos ajuizados até 29/04/2021, concluindo pela improcedência da demanda proposta em 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 49 impede o reconhecimento, em ação declaratória ajuizada após 29/04/2021, da inexistência de relação jurídico-tributária relativa ao ICMS incidente sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, para fins prospectivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O ICMS incide sobre operações relativas à circulação jurídica de mercadorias, que pressupõem transferência de titularidade, nos termos do art. 155, II, da Constituição Federal e da Lei Complementar nº 87/1996.
5. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ, consubstanciada na Súmula 166/STJ e no REsp 1.125.133/SP (Tema 259), firmou entendimento de que o simples deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador do imposto.
6. No julgamento da ADC 49, o STF declarou a inconstitucionalidade da incidência do ICMS nessas hipóteses, modulando os efeitos da decisão para que produzam eficácia a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos pendentes até 29/04/2021.
7. A modulação não convalidou a cobrança do tributo, mas apenas limitou os efeitos retroativos da decisão, não impedindo o reconhecimento judicial, em ação declaratória, da inexistência da relação jurídico-tributária para produzir efeitos prospectivos a partir de 01/01/2024.
8. A ação declaratória, prevista nos arts. 19 e 20 do CPC, admite provimento voltado à definição do modo de ser da relação jurídica, sendo adequada para prevenir exigências fiscais futuras, notadamente diante do caráter vinculado do lançamento tributário (art. 142 do CTN).

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para julgar procedente a ação declaratória, reconhecendo a inexistência de relação jurídico-tributária que imponha o recolhimento de ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade, com efeitos a partir de 01/01/2024, em observância à modulação fixada na ADC 49.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Companhia Sul Americana de Pecuária S.A. e Companhia Sul Americana de Pecuária Ltda, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária com pedido de tutela de urgência, movida em face do Estado do Pará.

Narra a inicial que a parte autora, enquanto contribuinte do ICMS e exercente de atividade econômica consistente na industrialização e comercialização de carnes e derivados, realiza operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos de sua própria titularidade, inclusive em âmbito interestadual, sustentando que o Estado do Pará vem exigindo indevidamente o recolhimento do ICMS nessas operações, com fundamento no art. 2º, da Lei Estadual nº 5.530/1989 e no art. 2º, do RICMS/PA, ainda que inexista circulação jurídica de mercadorias, mas mero deslocamento físico entre filiais.

Aduziu que tal exigência afronta o art. 155, II, da Constituição Federal, por inexistir operação mercantil apta a ensejar a incidência do imposto, invocando, para tanto, a Súmula nº 166 do Superior Tribunal de Justiça, o julgamento do Recurso Especial nº 1.125.133/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos, bem como o Tema nº 1.099 da Repercussão Geral (ARE nº 1.255.885) e a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 49, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, na qual foi reconhecida a inconstitucionalidade da incidência de ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular.

Relatou que requereu tutela provisória de urgência para que o Estado se abstivesse de exigir o ICMS nas referidas operações, pleito que foi inicialmente indeferido, ensejando a interposição de Agravo de Instrumento nº 0819991-93.2022.8.14.0000, o qual foi provido para conceder a tutela pleiteada, diante do entendimento consolidado nos Tribunais Superiores quanto à não incidência do imposto nessas hipóteses.

Ao final, postulou a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária que a obrigasse ao recolhimento de ICMS nas operações de mera transferência de mercadorias entre seus estabelecimentos, com efeitos aptos a resguardar tanto situações pretéritas quanto futuras, além da confirmação da tutela de urgência concedida e a condenação do réu ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Posteriormente, o Estado do Pará apresentou contestação, defendendo a improcedência dos pedidos, sustentando, em síntese, que, embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a inconstitucionalidade da incidência do ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular no julgamento da ADC nº 49, houve modulação dos efeitos da decisão, com eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados apenas os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (29/04/2021), o que não seria o caso dos autos, distribuídos em 2022.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito improcedente.

Inconformado com a sentença, o Companhia Sul Americana de Pecuaria S.A. e Companhia Sul Americana de Pecuaria Ltda interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, inicialmente, que a decisão recorrida, embora reconheça expressamente a não incidência do ICMS nas operações de transferência entre estabelecimentos do mesmo titular, aplicou de forma equivocada a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 49, violando o art. 155, inciso II, da Constituição Federal, o Tema nº 1.099/STF, a Súmula nº 166/STJ, o Recurso Especial nº 1.125.133/SP e o art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sustenta que a sentença incorreu em contradição ao reconhecer a tese de não incidência e, ainda assim, julgar improcedente a ação, sob o argumento de que a modulação de efeitos restringiria a eficácia da decisão aos processos ajuizados até 29/04/2021, deixando de considerar a natureza e a extensão dos efeitos de uma ação declaratória em matéria tributária, que, nos termos dos arts. 19 e 20 do Código de Processo Civil, possui aptidão para produzir efeitos prospectivos, aptos a afastar exigências fiscais futuras.

Defende que o pedido formulado na exordial consistiu na declaração de inexistência de relação jurídico-tributária quanto à exigência do ICMS nas operações de saída de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, o que implica provimento de natureza declaratória, com eficácia normativa voltada a impedir lançamentos futuros, notadamente diante do caráter vinculado da atividade administrativa de lançamento tributário, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional.

Argumenta que, ausente provimento jurisdicional declaratório, o Fisco estadual poderá, após 01/01/2024, proceder ao lançamento do ICMS com fundamento na legislação estadual, cuja redação ainda prevê a incidência do imposto nas hipóteses de transferência entre estabelecimentos do mesmo titular, o que comprometeria a segurança jurídica e a proteção jurisdicional pretendida.

Alega, ainda, que a modulação dos efeitos na ADC nº 49 destinou-se a conferir prazo aos Estados para disciplinarem a transferência de créditos de ICMS, não implicando validação irrestrita da cobrança do imposto nas transferências entre estabelecimentos, especialmente quando se busca provimento declaratório para fins prospectivos, sendo cabível o reconhecimento judicial da inexistência da relação jurídico-tributária para resguardar operações futuras.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se procedente a ação declaratória, com a consequente declaração de inexistência de relação jurídico-tributária que imponha o recolhimento de ICMS nas operações de mera transferência de mercadorias entre seus estabelecimentos, bem como a inversão dos ônus sucumbenciais.

Regularmente intimado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso. Sustenta que a sentença aplicou corretamente a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal nos embargos de declaração da ADC nº 49, segundo a qual a declaração de inconstitucionalidade produzirá efeitos apenas a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, o que não abrange a presente demanda, ajuizada em 2022.

Aduz que a modulação abrange todos os aspectos decididos na ADC nº 49, inclusive a própria incidência do ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, sendo válida a cobrança do imposto até o exercício financeiro de 2024 para os processos não alcançados pela ressalva temporal. Invoca precedentes do Supremo Tribunal Federal que teriam aplicado a modulação a demandas ajuizadas após o marco temporal fixado, inclusive em mandados de segurança preventivos.

Requer, ao final, o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença recorrida.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária proposta por Companhia Sul Americana de Pecuária S.A. e Companhia Sul Americana de Pecuária Ltda. em face do Estado do Pará, sob o fundamento de que a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC nº 49 restringiria os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da incidência do ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular apenas a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos pendentes até a data de 29/04/2021, hipótese em que não se enquadraria a presente demanda, ajuizada em 2022.

O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) é um imposto estadual que incide quando um produto ou serviço tributável circula entre cidade, estados ou de pessoas jurídicas para pessoas físicas.

É necessário assentar que a incidência do ICMS está disciplinada no art. 155, inciso II, da Constituição Federal, bem como na Lei Complementar nº 87/1996, que institui normas gerais sobre o imposto. Nos termos da legislação, o fato gerador do ICMS ocorre nas operações relativas à circulação de mercadorias, entendida como a transferência de titularidade ou propriedade que implique ato de mercancia.

Outrossim, a Lei n. 5.530/89 prevê a cobrança do ICMS ainda que a transferência da mercadoria se dê para outro estabelecimento do mesmo titular, nos termos do art. 2º, inciso I, a seguir transcrito:

“Art. 2º

Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento
: (Redação dada pela Lei nº6.012, de 27.12.1996, DOE PA de 30.12.1996)

I -
da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular
; (Redação dada ao inciso pela Lei nº6.012, de 27.12.1996, DOE PA de 30.12.1996).”

No presente caso, relevante destacar que o Supremo Tribunal Federal sedimentou, há muito tempo, o entendimento de que a simples circulação de mercadorias entre estabelecimentos comerciais pertencentes ao mesmo contribuinte não deflagra o fato gerador do imposto (ICMS), uma vez que este pressupõe que a circulação leve à transferência de titularidade sobre o bem. É o que se observa a seguir:

“IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - DESLOCAMENTO DE COISAS - INCIDÊNCIA - ARTIGO 23, INCISO II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ANTERIOR.
O simples deslocamento de coisas de um estabelecimento para outro, sem transferência de propriedade, não gera direito à cobrança de ICM.
O emprego da expressão "operações", bem como a designação do imposto, no que consagrado o vocábulo "mercadoria", são conducentes à premissa de que deve haver o envolvimento de ato mercantil e este não ocorre quando o produtor simplesmente movimenta frangos, de um estabelecimento a outro, para simples pesagem. (STF, 2ª T., AI nº. 131.941 AgR/SP, rel. Min. Marco Aurélio, j. em 09/04/1991).”

Contudo, não é novidade que o Estado do Pará permanece a aplicar o dispositivo da Lei Estadual em questão, ao passo que de forma recorrente o Poder Judiciário Paraense recebe demandas visando combater essas exações pelo fisco do Estado, é o que se verifica a seguir:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME PREJUDICADO. TRANSFERÊNCIA DE GADO BOVINO ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA TITULARIDADE. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. INEXISTÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 166 DO STJ
. AUSÊNCIA DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO A ENSEJAR A SUSTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (6531758, 6531758, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-09-20, Publicado em 2021-10-04).”

Em decisão de 12 abril de 2023, ocorrida em Plenário Virtual, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos de uma decisão de 2021 que invalidou trechos da lei Kandir sobre incidência de ICMS na transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte, proibindo nestes casos a cobrança de ICMS (ADC 49).

Segundo o relator, a Corte firmou entendimento no sentido que o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, por não gerar circulação jurídica, não gera obrigação tributária.

A Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça já previa que:

“O simples deslocamento da mercadoria de um estabelecimento para outro, do mesmo contribuinte, sem tipificar ato de mercancia, não legitima a incidência do ICMS.”

Neste sentido, no julgamento do REsp: 1125133 / SP (Tema 259), submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, o STJ firmou a tese de que não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC.
ICMS
. TRANSFERÊNCIA DE
MERCADORIA
ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA EMPRESA. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PELA INEXISTÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA.
SÚMULA
166/
STJ
.
DESLOCAMENTO
DE BENS DO ATIVO FIXO. UBI EADEM RATIO, IBI EADEM LEGIS DISPOSITIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 1.
O
deslocamento
de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do
ICMS
, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da
mercadoria
com a transferência da propriedade. (...) 2. "Não constitui fato gerador de
ICMS
o simples
deslocamento
de
mercadoria
de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte." (
Súmula
166 do
STJ
). 3. A regra-matriz do
ICMS
sobre as operações mercantis encontra-se insculpida na Constituição Federal de 1988, in verbis: "Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...) II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;" 4. A circulação de mercadorias versada no dispositivo constitucional refere-se à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade. 5. "Este tributo, como vemos, incide sobre a realização de operações relativas à circulação de mercadorias. A lei que veicular sua hipótese de incidência só será válida se descrever uma operação relativa à circulação de mercadorias. É bom esclarecermos, desde logo, que tal circulação só pode ser jurídica (e não meramente física). A circulação jurídica pressupõe a transferência (de uma pessoa para outra) da posse ou da propriedade da
mercadoria
. Sem mudança de titularidade da
mercadoria
, não há falar em tributação por meio de
ICMS
. (...) O
ICMS
só pode incidir sobre operações que conduzem mercadorias, mediante sucessivos contratos mercantis, dos produtores originários aos consumidores finais." (Roque Antonio Carrazza, in
ICMS
, 10ª ed., Ed. Malheiros, p.36/37) 6. In casu, consoante assentado no voto condutor do acórdão recorrido, houve remessa de bens de ativo imobilizado da fábrica da recorrente, em Sumaré para outro estabelecimento seu situado em estado diverso, devendo-se-lhe aplicar o mesmo regime jurídico da transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, porquanto ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositivo. (Precedentes: REsp 77048/SP, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/1995, DJ 11/03/1996; REsp 43057/SP, Rel. Ministro DEMÓCRITO REINALDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/1994, DJ 27/06/1994) 7. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução
STJ
08/2008. (
STJ
- REsp 1125133 SP 2009/0033984-4, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 25/08/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/09/2010)

De igual forma, o Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. TRIBUTÁRIO.
ICMS
. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
166-
STJ
. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS (RESp 1.125.133/SP E REsp 1116792/PB). PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. "1. O Supremo Tribunal Federal entende que o simples
deslocamento
da
mercadoria
de um estabelecimento para outro da mesma empresa, sem a transferência de propriedade, não caracteriza a hipótese de incidência do
ICMS
, ainda que se trate de circulação interestadual de
mercadoria
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 764196 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/05/2016

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
ICMS
. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTO. MESMA TITULARIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal entende que o simples
deslocamento
da
mercadoria
de um estabelecimento para outro da mesma empresa, sem a transferência de propriedade, não caracteriza a hipótese de incidência do
ICMS
, ainda que se trate de circulação interestadual de
mercadoria
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 764196 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 06-06-2016 PUBLIC 07-06-2016)

Portanto, o referido tributo incide somente em casos cujo a circulação configure ato mercantil ou transferência da titularidade do bem.

No âmbito do Supremo Tribunal Federal, a matéria foi definitivamente enfrentada no julgamento da
ADC nº 49
, ocasião em que se firmou a seguinte conclusão: a transferência de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica
não configura operação de circulação jurídica
, motivo pelo qual
não pode ser considerada hipótese de incidência do ICMS
.

Todavia, posteriormente ao julgamento do mérito da referida ação declaratória, foram opostos embargos de declaração, ocasião em que o Supremo Tribunal Federal deliberou pela
modulação dos efeitos da decisão
, estabelecendo que a declaração de inconstitucionalidade produziria efeitos
apenas a partir do exercício financeiro de 2024
, ressalvadas as ações judiciais e processos administrativos pendentes até a data de
29/04/2021
, correspondente à publicação da ata do julgamento de mérito.

Assim, verifica-se que a modulação teve por finalidade
assegurar aos Estados prazo razoável para reorganização de seus sistemas fiscais, especialmente quanto à disciplina da transferência de créditos do ICMS entre estabelecimentos do mesmo titular
, evitando impactos abruptos na arrecadação e garantindo estabilidade nas relações tributárias.

No caso concreto, observa-se que a ação declaratória foi proposta pelas empresas
Companhia Sul Americana de Pecuária S.A. e Companhia Sul Americana de Pecuária Ltda. no ano de 2022
, razão pela qual, de fato,
não se enquadra na ressalva temporal estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal para efeitos retroativos da decisão
.

Entretanto, a conclusão adotada pelo juízo de origem — no sentido de julgar improcedente a demanda — revela-se juridicamente inadequada.

Isso porque a modulação de efeitos fixada na ADC nº 49
não implicou reconhecimento da constitucionalidade da cobrança do ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular
, tampouco afastou a possibilidade de provimento jurisdicional declaratório voltado à regulação de situações futuras.

Na realidade, o Supremo Tribunal Federal apenas determinou que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade
produziriam eficácia prospectiva a partir de 01/01/2024
, preservando, até então, a aplicação do regime anteriormente adotado pelos Estados.

Nesse contexto, a improcedência da ação não se mostra medida adequada, uma vez que
o pedido formulado na presente demanda possui natureza eminentemente declaratória
, voltado à definição da existência ou inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes.

O Código de Processo Civil, ao disciplinar a ação declaratória, estabelece:

Art. 19. O interesse do autor pode limitar-se à declaração:

I – da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica;

II – da autenticidade ou da falsidade de documento.

Por sua vez, dispõe o art. 20 do mesmo diploma:

Art. 20. É admissível a ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito.

Dessa forma, é plenamente possível que o contribuinte busque provimento jurisdicional destinado a declarar a inexistência de relação jurídico-tributária para fins prospectivos, prevenindo futuras exigências fiscais que se revelem incompatíveis com a Constituição.

Ademais, cumpre lembrar que o lançamento tributário constitui atividade administrativa vinculada, conforme dispõe o art. 142 do Código Tributário Nacional:

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Assim, inexistindo decisão judicial declaratória apta a definir a inexistência da relação jurídico-tributária, poderia o Fisco estadual continuar realizando lançamentos tributários após o marco temporal de 01/01/2024, com fundamento na legislação estadual ainda formalmente vigente, circunstância que comprometeria a segurança jurídica e a efetividade da tutela jurisdicional.

Portanto, a solução juridicamente adequada consiste em
reconhecer a inexistência da relação jurídico-tributária referente à cobrança de ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade
, observando-se, todavia,
a limitação temporal imposta pela modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 49
, de modo que a eficácia da declaração produza efeitos
apenas a partir de 01/01/2024
.

Nesse cenário, a reforma da sentença impõe-se como medida de rigor, não para afastar a modulação fixada pelo Supremo Tribunal Federal, mas para adequar o provimento jurisdicional aos seus limites temporais, garantindo a correta aplicação do precedente vinculante.

Assim, deve ser reformada a sentença, para
julgar procedente a Ação Declaratória, declarando-se a inexistência de relação jurídico-tributária que imponha o recolhimento de ICMS nas operações de mera transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade,
limitando-se, contudo, os efeitos da presente decisão a partir de 01/01/2024
, em observância à modulação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 49.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 09/06/2026